Tribunal: TJDFT
Processo: 0734125-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0734125-10.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCEMARY WERCELENS DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO PAN S.A D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Lucemary Wercelens da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante (ID 243821723 do processo n. 0703688-50.2025.8.07.0011) que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência, indeferiu o pedido liminar vindicado. Em suas razões recursais (ID 75173401), a agravante sustenta, inicialmente, fazer jus à gratuidade de justiça, por não ter condições de custear as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de suas famílias. Alega que “(...) a Agravante, pensionista militar, aufere renda bruta mensal de R$ 11.372,24, mas sofre descontos que totalizam R$7.504,07 (soma de R$ 5.117,20 em consignados e R$ 2.386,87 em débitos automáticos). Esse montante consome 66% de sua remuneração, percentual que extrapola em muito o limite de 35% previsto na Lei no 10.486/2002 e na Lei no 14.131/2021, aplicáveis especificamente a militares e pensionistas”. Aduz estar em situação típica de superendividamento. Argumenta que “a exigência de comprovação de um mínimo existencial fixado em valor aritmético (R$ 600,00), previsto no Decreto no 11.567/2023, não pode prevalecer sobre a legislação especial que protege a remuneração dos militares do DF nem sobre o comando constitucional de preservação de verba alimentar”. Reitera ser fundamental a aplicação da legislação específica, qual seja, Lei n. 10.486/2002 e Lei n. 14.131/2021. Defende a necessidade de limitação dos descontos em sua remuneração para que não ultrapassem 35% (trinta e cinco por cento) da renda e para que não comprometam o mínimo existencial. Ao final, requer a concessão da gratuidade de justiça e a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e/ou antecipação dos efeitos da tutela recursal. No mérito, pede que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada, a fim de limitar a 35% (trinta e cinco por cento) os descontos em sua remuneração e afastar a exigência de emenda à inicial para apresentação de plano de pagamento e demais determinações da decisão recorrida. Sem preparo, ante o pedido de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. Analisa-se, preliminarmente, o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça deduzido pela agravante com a finalidade de verificar se a recorrente deve efetuar o pagamento do preparo recursal, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC[1]. Ressalta-se que o pedido de gratuidade de justiça será apreciado unicamente para fins de dispensa ou necessidade do recolhimento do preparo (art. 99, § 7o, do CPC), pois a questão ainda não foi decidida pelo Juízo de origem. Sobreleva destacar, inicialmente, que o acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB)[2], de modo que devem ser eliminados os óbices econômicos e sociais que impeçam ou dificultem o seu exercício, razão da garantia ao direito de assistência judiciária gratuita (CRFB, art. 5o, LXXIV[3]). O art. 98, caput, do Código de Processo Civil dispõe sobre a gratuidade da justiça nos seguintes termos: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Nesse contexto, os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC[4] se alinham ao quadro jurídico mencionado ao estabelecerem que a mera declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular. Contudo, a teor do disposto no art. 99, § 2o, do CPC[5], conclui-se que a presunção de veracidade da declaração de pobreza não é absoluta, mas relativa, haja vista a possibilidade de indeferimento do pedido “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”. Este último dispositivo deixa claro que a presunção de hipossuficiência econômica deve ser avaliada caso a caso, de forma a coibir a formulação de pedidos descabidos do benefício da gratuidade por pessoas que nitidamente não se enquadram na condição de necessitados, verdadeiramente hipossuficientes e em condição de miserabilidade, estes, sim, destinatários do benefício em comento. Nessa linha é a jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça, órgão judiciário com atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, que, no julgamento do REsp. n. 323.279/SP, asseverou que "ao magistrado é licito examinar as condições concretas para deferir o pedido de assistência judiciária, que só deve beneficiar aos que efetivamente não tenham condições para custear as despesas processuais". Com efeito, diante da presença de fundadas razões, consubstanciadas em elementos de prova que maculem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela parte, deve ser negada a gratuidade de justiça, criada para os que realmente necessitam da assistência do Estado, sem a qual sacrificariam seu sustento e/ou de sua família. Não dispondo a lei de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência necessária para a concessão de gratuidade de justiça, a análise judicial deve ser feita no caso concreto, mostrando-se plausível a adoção, inclusive, dos critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, constantes na Resolução n. 271/2023, que disciplina a forma de comprovação da necessidade para fins de assistência jurídica integral e gratuita. Assim, tomando-se como norte a Resolução n. 271/2023 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal, considera-se em situação de vulnerabilidade econômica a pessoa que, dentre outros critérios, possua renda bruta familiar não superior a 5 (cinco) salários mínimos. Registra, ainda, que, consoante Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – Contínua realizada pelo IBGE[6], em 2024, o rendimento domiciliar per capita do Brasil ficou em R$2.069 (dois mil sessenta e nove reais) em 2024 e, no Distrito Federal, em R$3.444 (três mil quatrocentos e quarenta e quatro reais). No particular, a agravante é pensionista e auferiu, em dezembro de 2024, renda mensal bruta de R$11.372,24 (onze mil trezentos e setenta e dois reais e vinte e quatro centavos), conforme comprovante de rendimentos de ID origem 243510086. O valor líquido recebido naquele mês, se desconsiderados os descontos em folha com amortizações de empréstimos outras dívidas, foi de R$8.141,93 (oito mil cento e quarenta e um reais e noventa e três centavos). No caso, observa-se que, ainda que se considere apenas a renda líquida da recorrente (afastados os descontos com o pagamento de empréstimos e outras dívidas espontâneas), esta é superior à média nacional e distrital, além de ser superior a 5 (cinco) salários mínimos. Não foram apresentados documentos aptos a comprovar gastos recorrentes exorbitantes. Acrescenta-se que o endividamento espontâneo não pode ser usado como base para comprovar a condição de hipossuficiência econômica da requerente. Nesse sentido, confira-se precedente deste e. Tribunal: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. VALOR DA CAUSA. NÃO CABIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA BRUTA SUPERIOR A CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. ENDIVIDAMENTO VOLUNTÁRIO. DESVIRTUAMENTO DO INSTITUTO. MISERABILIDADE JURÍDICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. 1. A decisão que a determina a emenda à petição inicial para corrigir o valor da causa não se enquadra no rol de cabimento de agravo de instrumento previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 2. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Judiciário, razão pela qual a parte deve demonstrar a necessidade da concessão do benefício, de acordo com a interpretação teleológica do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. O endividamento voluntário não se presta a respaldar a concessão do benefício da gratuidade judiciária. Caso tolerado, ensejaria o desvirtuamento do próprio instituto assentado na lei. 3. A presunção de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões. 4. Não é cabível a multa por litigância de má-fé quando todos os atos processuais praticados pela parte estão albergados no legítimo exercício constitucional de ação. 5. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. (Acórdão 1795697, 0733274-39.2023.8.07.0000, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/11/2023, publicado no DJe: 15/12/2023.) Assim, no caso, a presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos foi infirmada, especialmente se for considerada a modicidade das custas processuais cobradas neste Tribunal. A propósito, há julgados do TJDFT no sentido de que a falta de comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais enseja o indeferimento do pedido de justiça gratuita: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDIMENTO SUPERIOR AO LIMITE ESTABELECIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO DF. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a parte agravante faz jus à concessão da gratuidade de justiça, diante de sua renda e das provas apresentadas quanto à alegada insuficiência de recursos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A gratuidade de justiça é devida apenas àqueles que comprovam insuficiência de recursos, sendo a declaração de hipossuficiência presunção relativa, que pode ser afastada diante de prova em contrário. 4. Na ausência de parâmetros legais objetivos, é legítima a adoção dos critérios da Defensoria Pública do Distrito Federal, que define como hipossuficiente quem possui renda familiar bruta de até cinco salários-mínimos (Resolução n. 140/2015). 5. Ausente comprovação idônea da impossibilidade de arcar com as custas processuais, mantém-se o indeferimento da gratuidade de justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. (...) (Acórdão 2002581, 0709678-55.2025.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/5/2025, publicado no DJe: 6/6/2025) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO INDEFERIDO PELO JUÍZO DE ORIGEM. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO EVIDENCIADA PELOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS REUNIDOS AOS AUTOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira, especialmente quando existentes indícios de ausência da afirmada penúria material. 2. A assertiva da parte agravante de indisponibilidade de recursos não encontra ressonância nos elementos de convicção juntados aos autos, e, por decorrência, inviabiliza o reconhecimento de dificuldade financeira para arcar com as custas processuais que, no caso do Distrito Federal, são visivelmente módicas, e cujo pagamento, por si só, não se releva abalador de suas finanças. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1930285, 0728169-47.2024.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 2/10/2024, publicado no DJe: 24/10/2024) 3. Ante o exposto, indefiro o requerimento de gratuidade de justiça. Com base no art. 99, § 7o, no art. 1.017, § 3o, e no art. 932, parágrafo único, do CPC, intime-se a agravante para comprovar, no prazo de cinco dias úteis, o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, os autos devem ser conclusos para análise do pleito de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de agosto de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. [2] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito; [3] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [4] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [5] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. [6] Disponível em: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/42761-ibge-divulga-rendimento-domiciliar-per-capita-2024-para-brasil-e-unidades-da-federacao. Acesso em 18/8/2025.